Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. PROTESTO. MATERIAIS ESPORTIVOS. ENTREGA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO . NÃO DEMONSTRADO. VALORES DEVIDOS.

1. A manifestação de desinteresse na produção de outras provas pelas partes acarreta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil .

2. O contrato de compra e venda é um contrato bilateral perfeito que gera obrigações recíprocas.

3. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes, a entrega das mercadorias (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil) e a não demonstração de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado (art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil), impõe-se a condenação ao pagamento dos valores devidos.

4. Apelação desprovida.